Tribunal: TJDFT
Processo: 0720275-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESBLOQUEIO DE NUMERÁRIO EM CONTA CORRENTE. RETENÇÃO. PAGAMENTO DE DÍVIDA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
I – O bloqueio na conta corrente da autora, realizado pelo Banco do Brasil, a pedido da Cassi, em razão de débito reconhecido em outra demanda judicial, é desarrazoada e configura abuso de direito, além do que suprime da autora toda a sua verba salarial, necessária à sua subsistência. Mantida a r. decisão agravada que determinou o desbloqueio do valor constrito na conta corrente da agravada-autora, presentes os requisitos do art. 300, caput, do CPC.
II – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.